Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. LOCAL DE TRABALHO DO RÉU. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR DO IMÓVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. DEPOIMENTO DO CORRÉU NA DELEGACIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA DA DROGA. ÍNFIMA QUANTIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio, se o corréu, abordado na rua, em movimento de traficância, indica o local do armazenamento da droga. Ademais, no caso, o local não era a residência do apelante, e sim seu local de trabalho (apartamento em reforma) e, ainda, o proprietário do imóvel expressamente autorizou a entrada dos policiais.
2. O fato de o ora recorrente não ter sido preso em flagrante portando, vendendo, oferecendo ou adquirindo produtos entorpecentes para venda, ou mesmo de não terem sido abordados usuários, não obsta sua condenação pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois ele, comprovadamente, tinha em depósito, no seu local de trabalho, substâncias entorpecentes que, a julgar pela quantidade de droga apreendida, pela presença de objetos relacionados à traficância (balança de precisão, rolo de papel filme e estiletes com sujidades da droga) e pelas circunstâncias em que se desenvolveu a ação, eram destinadas à difusão ilícita.
3. Considerando a confissão extrajudicial do apelante, as declarações prestadas pelo corréu na delegacia e os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, bem como os elementos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão e dos Laudos Periciais, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
4. A natureza da droga (cocaína), isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo, porquanto a quantidade (17,34g) não é relevante.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.